Tribunal: STJ
Processo: 0012660-53.2008.4.03.6102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682718 - SP (2024/0240236-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANTÔNIO LUIZ GARNICA
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO
EXCLUSIVA COM BASE NO
I, II, DA
SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
PROCESSO EM CURSO. INCIDÊNCIA. TEMA 1199 DA
LEI 14.230/2021.
REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal
vem decidindo que "as alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
Lei 8.249/1992
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (AREsp
803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
. Precedentes.
22/8/2023,
6/9/2023)
2. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação exclusiva do agravado pela prática
do ato previsto no
I, II, da
revogado; (b) estar a ação em curso
art. 11,
Lei 8.429/1992,
quando da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a conduta
imputada ao agravado, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em
nenhum dos incisos do
da
na redação dada pela
art. 11
Lei 8.429/1992;
Lei 14.230/2021;
e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53261203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c6180c5d-1b86-4b64-81af-37dfefa0d8c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c6180c5d-1b86-4b64-81af-37dfefa0d8c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682718 - SP (2024/0240236-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANTÔNIO LUIZ GARNICA
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO
EXCLUSIVA COM BASE NO
I, II, DA
SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
PROCESSO EM CURSO. INCIDÊNCIA. TEMA 1199 DA
LEI 14.230/2021.
REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal
vem decidindo que "as alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
Lei 8.249/1992
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (AREsp
803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
. Precedentes.
22/8/2023,
6/9/2023)
2. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação exclusiva do agravado pela prática
do ato previsto no
I, II, da
revogado; (b) estar a ação em curso
art. 11,
Lei 8.429/1992,
quando da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a conduta
imputada ao agravado, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em
nenhum dos incisos do
da
na redação dada pela
art. 11
Lei 8.429/1992;
Lei 14.230/2021;
e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51909228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 09cb0ed6-a103-45a3-83e2-a3eefd641179

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela UNIÃO contra a decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso
especial para, reformando o acórdão recorrido, declarar extinta a ação civil pública, por
atipicidade da conduta (fls. 1.132-1.136).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

A primeira premissa a ser destacada é a absoluta incompatibilidade entre
a natureza da conduta imputada ao recorrente e o âmbito de aplicação
das modificações introduzidas pela
O novo texto legal,
Lei 14.230/2021.
ao revogar os incisos I e II do
da
teve como
art. 11
Lei no 8.429/92,
escopo principal descriminalizar as modalidades culposas de improbidade,
preservando integralmente a repressão aos atos dolosos que atentam
contra os princípios constitucionais da administração pública (fl. 1.155).

Defende, ainda, que:

[...] a conduta do recorrente, caracterizada pelo dolo direto na fraude
licitatória
mediante
fracionamento,
as
fraudes
praticadas
nos
procedimentos licitatórios seguem sendo atos ímprobos, segundo o art. 11,
V, da LIA, já na nova redação, ou seja, ocorreu a continuidade típico
normativa. Dessarte, não há que se falar em revogação do dispositivo,
mas meramente de realocação (fl. 1.155).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso (fls. 1.165-
1.204).
É o relatório.

VOTO

A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Documento eletrônico VDA51909228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 09cb0ed6-a103-45a3-83e2-a3eefd641179

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública
postulando a condenação do ora recorrente, então Prefeito do Município de Pontal, pela
prática de ato de improbidade administrativa consubstanciado na dispensa indevida de
licitação.
Conforme registrado na decisão agravada, a sentença julgou improcedente o
pedido, tendo o magistrado concluído pela inexistência de improbidade administrativa.
Interpostas apelações, pelos agravados, o Tribunal de Justiça deu provimento
aos recursos por entender que "as condutas imputadas ao réu encontram subsunção no
artigo 11 da
" (fl. 710).
Lei no 8.429/92
Quanto à configuração do ato ímprobo, a Corte de origem concluiu que
"mesmo diante das claras normas acerca de obrigatoriedade de licitação, inclusive
constitucionalmente prevista, o recorrido deixou de realizar a cotação de preços junto às
empresas atuantes no segmento" (fl. 703).
Diante desse cenário, reitero que, após a publicação da
o
Lei 14.230/2021,
STF, no julgamento do ARE 843.989/PR, concluiu o julgamento do Tema 1199 da
repercussão geral, tendo fixado as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante
o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual
dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

Mais precisamente, em relação às condenações não transitadas em julgado
com fulcro nos dispositivos revogados pela
vem se manifestando o STF:
Lei 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA51909228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 09cb0ed6-a103-45a3-83e2-a3eefd641179

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA
LEI 14.231/2021.
1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO
DA
ART. 11
AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE
LEI 8.429/1992
DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da
administração pública (
, promovendo, dentre
Lei 8.249/1992, art. 11)
outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica
aos princípios discriminados no caput do
da
e
art. 11
Lei 8.249/1992
passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade
administrativa por ofensa aos princípios da administração pública,
discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal
Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela
para fins de incidência em face da coisa julgada ou
Lei 14.231/2021
durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas
ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que
ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de
improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 8.249/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
art. 11
e que (ii) a
revogou o referido dispositivo
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii)
passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade
administrativa por ofensa aos princípios da administração pública,
imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a
pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato
apontado como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa (
, pois o autor da demanda, na
Lei 8.249/1992)
peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no
o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido,
art. 9
mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de
condenação do recorrente pelo
sem que houvesse qualquer
art. 10,
impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o
acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao
agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de
Documento eletrônico VDA51909228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 09cb0ed6-a103-45a3-83e2-a3eefd641179

extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no
tocante ao recorrente (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz
Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)

Nesse mesmo sentido: RE 1.452.533 AgR, relator Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
ARE 1.457.770 AgR, relatora Carmen
8/11/2023,
21/11/2023;
Lúcia, Primeira Turma, julgado em
DJe de
ARE 1.450.417 AgR,
19/12/2023,
23/1/2024;
relator Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
DJe de
ARE
19/12/2023,
27/2/2024;
1.346.594 AgR-segundo, relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 31/10/2023.
Seguindo esse entendimento, assim decidiu este Superior Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO
COM BASE NO
I, DA
REVOGAÇÃO PELA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DAS NOVAS
LEI 14.230/2021.
HIPÓTESES PREVISTAS NO
RECURSO ACOLHIDO, COM
ART. 11.
EFEITO INFRINGENTES.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios
de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se
prestando os embargos para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. Apesar do insucesso dos argumentos formulados pelo embargante, o
panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício
do demandado em razão de certas alterações levadas a efeito pela
édito que, em muitos aspectos, consubstancia
Lei 14.230/2021,
verdadeira novatio legis in mellius. A improbidade reconhecida na origem
e mantida na decisão embargada tipifica o revogado inciso I do
da
art. 11
Não havendo suporte legal no
da LIA para a
Lei 8.492/1992.
art. 11
qualificação ímproba da conduta considerada no acórdão recorrido, é de
rigor a improcedência do pedido condenatório.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, julgando
improcedente o pedido de condenação por improbidade administrativa
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.294.929/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)

No caso, conforme transcrições supra, a conduta ora em exame não se
amolda aos incisos elencados no atual rol taxativo do
da
art. 11
Lei 8.429/1992.
Documento eletrônico VDA51909228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 09cb0ed6-a103-45a3-83e2-a3eefd641179

Com efeito, a ausência de previsão sancionatória dos fatos na lei
superveniente afasta a tipicidade da conduta e impede a persecução estatal.
De relevo, ainda, diferentemente do alegado pelo
Federal, que a
Parquet
conduta imputada ao agravado, nos termos em que descrita no acórdão recorrido, não
pode ser enquadrada no
V, da
pois ausente demonstração no
art. 11,
Lei 8.429/92,
sentido de que o ato tenha sido praticado dolosamente "com vistas à obtenção de
benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

ATUAL
REDAÇÃO
DO

DA
LEI
N.
14.230/2021.

ART.
11
RETROATIVIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
LEI N. 8.429/1992.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE
NO CASO CONCRETO. AÇÃO JULGADA EXTINTA. PREJUDICADO O
EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Na linha de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por
este Tribunal Superior, à vista da tese vinculante firmada no julgamento do
Tema n. 1.199 da repercussão geral, sendo possível o eventual
reenquadramento típico da conduta ilícita à atual redação do
da
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei n. 8.429/1992,
decorrentes da violação aos princípios administrativos praticados na
vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, o
princípio da continuidade típico-normativa. Precedentes (AgInt no AREsp
n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
e AgInt no
relator Ministro Benedito
1/3/2024
AREsp n. 1.611.566/SC,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
29/5/2024)
II. Após o advento da
o secretario municipal que contrata
Lei 14.230/2021,
pessoalmente e custeia, com recursos próprios, material de publicidade
com promoção pessoal, não incorre em ato de improbidade administrativa
em razão da revogação do inciso I do
da
art. 11
Lei 8.429/1992.
III. A conduta ímproba que não é passível de reenquadramento em outro
dispositivo legal após o advento da
deixa de ser punida
Lei 14.230/2021,
nos termos da lei de improbidade administrativa, sendo de rigor a extinção
da ACP por ato de improbidade administrativa diante da superveniente
atipicidade da conduta praticada pelo agente.
IV. Ação civil pública julgada extinta e, por conseguinte, prejudicado o
exame dos embargos de declaração (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.656.506/SP,
julgado em
DJEN de
.
12/2/2025,
17/2/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51909228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 09cb0ed6-a103-45a3-83e2-a3eefd641179

Documento eletrônico VDA51909228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 09cb0ed6-a103-45a3-83e2-a3eefd641179

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.718 / SP
Número Registro: 2024/0240236-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126605320084036102 126605320084036102 200061020126608
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO LUIZ GARNICA
ADVOGADO : WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANTÔNIO LUIZ GARNICA
ADVOGADO : WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53243631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: 2f844e02-d226-430f-bc56-172039fe7770

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: 2f844e02-d226-430f-bc56-172039fe7770